Tribunal: TJPA
Processo: 0807606-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807606-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA WELMA FERNANDES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES)

1 – Alegação de decretação de prisão preventiva sem fundamentação legal. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR.
possibilidade.
muito embora o juízo coator tenha fundamentado acertadamente sua decisão pela homologação do auto de prisão e posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, DADA A PRESENÇA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADAS RESPECTIVAMENTE PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS, PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREEENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTOPRCENTE E PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO, BEM COMO DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, ESTANDO POR COSEGUINTE PRESENTE O
FUMUS COMISSI DELICTI
CONSTANTE AINDA OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP, QUAL SEJA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PORÉM, DADA E PECULIARIDADE E
RECONHECIDA A PLAUSIBILIDADE PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETNIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ARTIGO 318-A, INCISOS I E II, DO CPP E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO COM EXCEÇÃO DA FIANÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CPP, QUAIS SEJAM: COMPARECIMENTO PERÍODICO EM JUÍZO; PROIBIÇÃO DE AUENTAR-SE DA COMARCA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; PROIBIÇÃO DE CONTATO COM PESSOAS QUE ESTEJAM LIGADAS DIRETAMENTE COM OS AUTOS, BEM COMO ADVETÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 312 DO CPP. O BENEFÍCIO DEVERÁ SER ACOMPANHADO PELO JUÍZO COATOR.

2 -
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA PARA CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR E APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EXCLUÍNDO A FIANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, de 18 a 20 de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, de 18 a 20 de agosto de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0807606-84.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ELINEKE CONCEIÇÃO LAMEIRA LEITE (OAB/PA – 27.270)

PACIENTE: MARIA WELMA FERNANDES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor da Paciente
MARIA WELMA FERNANDES RODRIGUES,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

A impetrante ingressou com remédio constitucional de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, nos termos do art. 5º, inciso LXVII da CF/88 e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que a encontra-se presa desde a data de 25 de julho de 2020, sob a acusação de suposto ilícito previsto no ar. 33, da Lei nº 11.343/06.

Consta na impetração que na madrugada do dia 25 de julho de 2020, que a polícia recebeu denúncia anônima de que a Paciente juntamente com a ré ANA MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS estariam comercializando entorpecentes. Feita a diligência a polícia militar logrou êxito na apreensão de maconha, cocaína e crack, com a Paciente e a outra ré a quantia de R$=1.217,00 (um mil, duzentos e dezessete reais), tendo as mesmas sido levada para a delegacia de polícia para procedimentos cabíveis, sendo que lá chegando, tanto a Paciente quanto a outra ré negaram a autoria delitiva.

Em sua impetração, alega que a Paciente é possuidora de bons antecedentes criminais, além de que possui uma conduta ilibada e sendo mãe de 02 (duas) crianças menores; Iasmim Amorim Fernandes, nascida em 30/06/2015, com 05 (cinco) anos de idade e Yngride Amorim Fernasndes, nascida em 17/07/2016, com 06 (anos) de idade e que necessitam de cuidados especiais da Paciente.

Ventila a possibilidade de que possa responder ao processo em liberdade.

Citou a possibilidade de concessão de liminar em
habeas corpus
quando presentes os requisitos para concessão, como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Por fim, requer a concessão de medida liminar em favor da Paciente para que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão preventiva cumulada com a prisão domiciliar e seja a mesma colocada em Liberdade Provisória.

Na data de 29 de julho de 2020,
deneguei a liminar
pleiteada determinando que fossem solicitadas informações ao Juízo Coator e em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público (3403429).

Em 30 de julho de 2020, a
autoridade inquinada coatora
prestou informações a esta Relatora, através do Ofício nº 914/2020-VCrim, nos seguintes termos:

“(...)
Narra a denúncia, em síntese, que equipe da Polícia Militar recebeu a notitia criminis anônima de que as acusadas estariam traficando entorpecentes no Bar Mercedes, na comunidade Jardim do Ouro, região de garimpo, neste Município de Itaituba. Ato contínuo, os policiais militares diligenciaram, e as abordaram saindo pela porta dos fundos do referido bar, ocasião em que encontraram 38 trouxinhas de substância entorpecente (maconha, cocaína e crack), sendo que desse total, 16 trouxinhas de crack e 05 de cocaína estavam em posse da acusada MARIA WELMA FERNANDES RODRIGUES e o restante com a outra acusada. Além dos entorpecentes, foram encontrados valores em poder das acusadas num total de R$ 1.217,00 (um mil e duzentos e dezessete reais). Por conseguinte, as acusadas e este material foi encaminhado para autoridade policial. A acusada, ora paciente, foi presa em flagrante delito em 25/07/2020, sendo decretada a sua prisão preventiva por ocasião da decisão pelo juízo da Vara de Plantão desta Comarca no dia 26/07/2020. O decreto de prisão preventiva em face de MARIA WELMA FERNANDES RODRIGUES, exarado pelo magistrado plantonista, fundamentou-se na garantia da ordem pública, conforme decisão constante dos autos, encaminhada nesta oportunidade. Quanto à fase processual, informo que os autos ficarão acautelados aguardando conclusão do Inquérito Policial pela autoridade policial e a remessa a este Juízo, para prosseguimento do feito

(...)”
(ID 3418538)

Nesta Superior Instância
, na data de 05 de agosto de 2020, o douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se, pelo conhecimento do presente pleito e pela concessão da ordem de
habeas corpus
em favor da Paciente MARIA WELMA FERNANDES RODRIGUES (ID 3435963).

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo as formalidades insculpidas no §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Avançando sobre o mérito,
verifico que as questões trazidas à lume neste
writ

apontam para o alegado suposto de
constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva da Paciente sem fundamentação
com o consequente constrangimento legal, bem como
requereram a prisão domiciliar
em razão da Paciente ser de (02) duas crianças menores de idade, respectivamente de 05 e 06 anos de idade.

Já esposado anteriormente, passo a análise do remédio heroico já que a documentação acostada aos presentes autos, dá a esta Relatora subsídios necessários para apreciação do mérito da presente ordem, o que as faço nos seguintes termos:

1 – Alegação de decretação de prisão preventiva sem fundamentação legal. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR.

Como dito alhures, entendo que não prospera o pleito requerido pela Impetrante, já que a autoridade inquinada coatora, ao prolatar decreto preventivo a quando da análise flagrancial o fez nos seguintes moldes, conforme excerto retirado das informações (ID 3418538):

“(...)O decreto preventivo em face de MARIA WELMA FERNANDES RODRIGUES, exarado pelo magistrado plantonista, fundamentou-se na garantia da ordem pública, conforme decisão constante dos autos, encaminhada nesta oportunidade(...)”

Transcrevo excerto da decretação da Prisão Preventiva da Paciente pelo Juízo Plantonista: (ID 3418539, p. 73)

“(...)Em relação à acusada MARIA WELMA FERNANDES RODRIGUES, como qualquer medida cautelar a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significado o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. O segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelo fato de ter sido encontrada droga em quantidade razoável e diversificada em poder desta acusada. Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que a acusada demonstra, nesta fase processual, periculosidade para esta comunidade, uma vez que faz do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida. Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de mera usuária, considerando a própria forma como estava acondicionada a droga apreendida e a diversidade desta, levando este juízo a exegese de que o acusado está na atividade de mercancia de entorpecentes neste Município e quiçá fomentando outros delitos nesta pacífica Comarca (...)”

Entendo que a fundamentação do Juízo Coator foi acertada e devidamente legal, visto ter sido um crime de repercussão local, haja vista a quantidade de droga apreendida, bem como a diversidade, assim como é crime que envolve uma grande parcela da sociedade local, quer sejam envolvidos direto, quer sejam aqueles que se importam e trabalham para a diminuição de tão grave delito, que atinge e destrói famílias.

Por outra banda entendo que a Paciente encontra-se presa por força de decreto preventivo emanado do Juízo Plantonista da Comarca de Itaituba, porém ao analisar os presentes autos, vejo que a Paciente se enquadra na hipóteses do art. 318-A, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.769/2018,
in verbis:

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Muito embora a autoridade inquinada coatora tenha indeferido tal pedido feito anteriormente pela Impetrante, tenho como justo a conversão da medida cautelar assecuratória para Prisão Domiciliar.

É o entendimento do STJ, conforme aresto

colacionado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 243G DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL NA IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. CABIMENTO. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não se vislumbra excesso de prazo em hipótese na qual a prisão em flagrante ocorreu em 29/3/2018, com conversão em preventiva em 1º/4/2018 e recebimento da denúncia em 22/5/2018, havendo designação da audiência de instrução e julgamento para a data de 2/12/2018 - estando próximo, portanto, o encerramento do processo.
3. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 4. O artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo). 5. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio
. 6. Na hipótese dos autos, a decisão ora combatida deixou de realizar o necessário e indispensável exame acerca da conduta e da personalidade da paciente e, sobretudo, a conveniência de atendimento ao superior interesse do menor. Lado outro, não consta dos autos existirem condições pessoais desfavoráveis à paciente, a qual é primária, bem como a quantidade de entorpecentes apreendidos não é expressiva. 7. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional do infante. Precedentes do STF e do STJ. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 474.576/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)
.Negritei

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.
1. Apresentada fundamentação idônea, evidenciada pela gravidade concreta do crime ante quantidade de drogas apreendida - 1,8kg de maconha, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva
.
2. Não se tratando de crime praticado com violência ou grave ameaça ou contra os seus filhos e dependentes, o fato de a paciente ser mãe de criança de 5 anos de idade justifica a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal - HC n. 143.641, assim priorizando o cuidado da criança, mas com a proteção social contra a reiteração, mesmo que o delito tenha sido praticado em sua residência. 3. Habeas corpus concedido para a substituição da prisão preventiva da paciente TAMARA CRISTINA AYRES SEABRA por prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada.
(HC 482.802/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).
Negritei

Entendo também, neste momento, estarem presentes os requisitos para a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, nos termos do art. 318-A, incisos I e II do CPP e a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A prisão domiciliar nada mais representa do que a possibilidade do autor do delito tenha sua liberdade restrita ao âmbito de sua residência.

Existem duas modalidades de prisão domiciliar: a de natureza cautelar, prevista no art. 318-A, do CPP e a de natureza de pena, nos termos da Lei de Execuções Penais.

Renato Marcão ensina:
“algumas situações excepcionais em que se tem concedido a modalidade domiciliar mesmo quando o sentenciado não está no regime aberto e dentre elas sobressaem aquelas em que o preso se encontra em estado grave de saúde”
(Curso de Execução Penal, Ed. Saraiva, p. 186).

Logo, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
entendo que tal arguição merece acolhimento.

Desta forma, por se encaixar exatamente nesse contexto, reputo cabível e suficiente
substituir a custódia preventiva pela PRISÃO DOMICILIAR
,
enquanto perdurar a conclusão da ação penal até seu julgamento pelo Juízo Coator, a qual deve ser acompanhada, pelo juízo monocrático.

Imponho ainda a medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, inciso I do CPP, com exceção da fiança, qual seja:

- comparecimento periódico em Juízo;

- proibição de ausência da Comarca sem a prévia autorização do Juízo Monocrático;

- proibição de contato com pessoas que estejam ligadas diretamente com os autos.

Fica advertida ainda, que nos termos do art. 319, Parágrafo Único do CPP, o descumprimento de quaisquer medida cautelar imposta, ensejará a decretação de suas prisão preventiva.

À vista do exposto,
conheço e concedo a ordem, acolhendo o pedido de prisão domiciliar,
por força

do art. 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal,
e imposição de medidas cautelares
previstas no art. 319, do CPP,

por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida,
devendo, para tanto, o magistrado singular acompanhar as medidas concedidas.

Logo, fica a cargo do juiz de primeiro grau a fiscalização do cumprimento do benefício.

Para cumprimento da medida deferida, comunique-se a Autoridade Inquinada Coatora da concessão da
substituição da Prisão Preventiva
por
Prisão Domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão
em favor da Paciente:
MARIA WELMA FERNANDES RODRIGUES,
brasileira, solteira, cozinheira, portadora do RG nº 6676333-SSP/PA e CPF(MF) nº 609.028.893-46, residente e domiciliada na Comunidade Patrocínio, Zona Rural de Itaituba, podendo ser encontrada na Av. Belém, nº 85, entre 15 de Agosto e Rod. Transamazônica, Itaituba/PA, atualmente custodiada no CENTRO DE REEDUCAÇÃO FEMININO DE SANTARÉM/PA – CRF-SANTARÉM e/ou CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE SANTARÉM/PA, devendo adotar todas as medidas necessárias para o cumprimento da presente decisão.

Serve a presente decisão como Mandado/Ofício
.

Ante o exposto voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
CONCESSÃO DA ORDEM
.

É como voto.

Belém/PA,

20 de agosto de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/08/2020